Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701860-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA FABIOLA BORGES FOGGIA DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito